Tribunal: STF
Processo: HC 189110
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não é possível, na via exígua do ‘habeas corpus’, proceder ao amplo reexame dos fatos e das provas para reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, ressaltaram a não comprovação do liame subjetivo entre as condutas delituosas praticadas pelo Acusado.
    2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.
    3. Na hipótese, as condenações anteriores foram mencionadas pelo próprio Acusado em seu interrogatório, após optar por não exercer seu direito ao silêncio, o que autorizou, por conseguinte, a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido: HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014.
    4. Agravo desprovido.”
    (HC 542.354-AgR/MS, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que a matéria não teria sido debatida perante o Plenário do Tribunal do Júri conforme determina o art. 492, I, “b”, do Código de Processo Penal.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu a medida cautelar requerida. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo indeferimento do presente habeas corpus em parecer assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI DEBATIDA EM PLENÁRIO. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE, INTERROGADO EM PLENÁRIO, RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE QUANDO PERGUNTADO SOBRE TODOS OS PROCESSOS PENAIS A QUE FOI CONDENADO. REINCIDÊNCIA, PORTANTO, EFETIVAMENTE DEBATIDA EM PLENÁRIO (NA FRENTE DO CONSELHO DE SENTENÇA). FATO, ALIÁS, INQUESTIONÁVEL, DIANTE DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ‘WRIT’”. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    É que, para se acolher a tese apresentada pela defesa e afastar as conclusões das instâncias de origem e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a agravante da reincidência foi efetivamente debatida perante o Conselho de Sentença, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Registro, ademais, que em caso fronteiriço este Supremo Tribunal Federal já decidiu contrariamente à pretensão da parte impetrante (RHC 194.706/SP, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator